Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE “VIA SISTEMA”. CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão ID. 131387680, proferida nos autos do processo 0715694-04.2021.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de nulidade de citação.

2. Em suas razões, a parte agravante sustenta que não possui cadastro para recebimento de intimações via PJE, e não constou advogado cadastrado nos autos que pudesse ter recebido a citação. Aduz que o sócio administrador da pessoa jurídica sequer sabe do que se trata o sistema PJe. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna que seja declarada nula a citação eletrônica.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido ID. 38092481. A decisão ID. 38157882 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso sob ID. 39078490.

4. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando na dispensa de publicação no órgão oficial.

5. Nesse sentido, a Portaria GC 160 de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabeleceu a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos para que os atos processuais fossem preferencialmente comunicados por este meio, inclusive substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

6. No caso sob análise, verifica-se que a parte agravante está regularmente cadastrada para receber citações e intimações, via sistema. Ademais, consta nos registros do PJe, que a patrona da agravante acessou aos autos em diversas ocasiões, inclusive, antes da prolação da sentença. Nesse cenário, tem-se por regular a citação eletrônica, não havendo de se falar em nulidade processual.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.